Tribunal: TJBA
Processo: 8204311-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8204311-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISLAINE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO BANCÁRIO
. CONTA CORRENTE.
FRAUDE NA ABERTURA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, apenas para declarar cumprida a obrigação de fazer consistente na exibição de documentos, afastando os pedidos de indenização por danos morais e desvio produtivo. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca, deixando de condenar as partes em custas e honorários.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em analisar:

a) A ocorrência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, em decorrência de suposta fraude na abertura de conta corrente, e a configuração de dano moral indenizável, inclusive sob a ótica da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

b) A caracterização do desvio produtivo do consumidor em razão da necessidade de acionar o Poder Judiciário.

c) A aplicação do princípio da causalidade para a condenação do Apelado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte consumidora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a alegação de fraude é confrontada por um robusto conjunto de provas apresentado pelo banco Apelado, incluindo laudo de análise facial, comprovante de entrega de cartão no endereço da Apelante e, principalmente, extratos que demonstram intensa e contínua movimentação financeira na conta por vários anos, com operações diversas que são incompatíveis com o alegado desconhecimento da relação contratual.

A ausência de comprovação do ato ilícito (falha na prestação do serviço) afasta o dever de indenizar. Os fatos narrados, diante das provas produzidas, não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não havendo demonstração de lesão a direitos da personalidade que justifique a reparação por dano moral.

A teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe que o fornecedor, ao criar um problema e se esquivar de sua resolução, force o consumidor a desperdiçar tempo útil. Na situação em análise, a controvérsia sobre a legitimidade da conta, aliada à apresentação dos documentos em juízo, não configura a resistência injustificada que fundamenta a aplicação da referida teoria.

Havendo a parte autora obtido êxito em apenas um dos pedidos (obrigação de fazer, satisfeita no curso do processo) e sendo derrotada no pedido de maior expressão econômica (indenização por danos morais), a decisão de primeiro grau que reconheceu a sucumbência recíproca e distribuiu proporcionalmente os ônus está em conformidade com o artigo 86 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de fraude na contratação de serviços bancários, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não prevalece diante de robusta prova documental que demonstra a regularidade da abertura da conta e sua utilização contínua e diversificada pelo consumidor ao longo de anos, afastando o dever de indenizar por danos morais. 2. A correta aplicação da regra de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) justifica a ausência de condenação em honorários advocatícios quando a parte autora decai do pedido de maior expressão econômica, ainda que tenha obtido êxito em pleito acessório cumprido no curso da lide."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8204311-22.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, CRISLAINE DE SOUZA SANTOS, e, como apelado, BANCO INTERMEDIUM SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.